Tribunal: TJDFT
Processo: 0752291-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006). RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO.
1. Considerados os maus antecedentes e a conduta social desfavorável, indefere-se o pleito defensivo para fixação da pena-base no mínimo legal.
2. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, conforme está expresso em seu texto. 3. Sendo a pena estabelecida superior a 4 (quatro) anos, não cabe fixação do regime aberto para cumprimento da pena, haja vista o disposto no artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal. Pelo mesmo motivo deve ser indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme se extrai do artigo 44, I, do Código Penal.
4. Apelação não provida.